Tribunal: TJDFT
Processo: 0735323-44.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. FORMAÇÃO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO ENTRE O RECORRENTE E A UNIÃO. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, suscitando a nulidade da sentença em razão da ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União, sendo esta a temática ÚNICA em discussão no presente recurso.

2. A competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sem custas, ante a isenção legal, e sem honorários, a teor da Súmula 421 do STJ.

4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.